Tribunal: STF
Processo: RHC 258073
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Margareth Aparecida dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.880/SP (evento 42).



    A Recorrente foi condenada à pena de 01 ano e 04 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 2º, II, c/c arts. 11 e 12, da Lei 8.137/1990 (eventos 4 e 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que a condenação da Recorrente foi lastreada exclusivamente na responsabilidade penal objetiva, tendo em vista sua condição de diretora-presidente da empresa, e de forma contrária às provas dos autos. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do acórdão condenatório com o restabelecimento da sentença absolutória (evento 48).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 41).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o acórdão impetrado ressaltou que a agravante tinha ciência dos atos fraudulentos praticados pelos sócios diretores, com o intuito de sonegar tributos. Portanto, não se pode afirmar que sua responsabilidade se limitava ao setor de Recursos Humanos, não sendo cabível o reexame fático-probatório em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 1/10/2019 (fl. 36). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, a Corte Superior assentou que “O acórdão impetrado ressaltou que a agravante tinha ciência dos atos fraudulentos praticados pelos sócios diretores, com o intuito de sonegar tributos. Dissentir de tal conclusão é tarefa que não poderia ser levada a efeito na via eleita, não se podendo afastar a conclusão de que houve elemento subjetivo da paciente e agravante. Em suma, não se pode afirmar que a responsabilidade em questão se limitava ao setor de Recursos Humanos, não sendo cabível o reexame fático-probatório em habeas corpus.”.



    Presente o contexto, registro que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “a adoção de entendimento diverso das instâncias ordinárias sobre a ocorrência do dolo específico e a deliberada contumácia no não recolhimento do tributo exigiria reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus.” (HC 232.336 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente